Tribunal: TJPA
Processo: 0807289-25.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807289-25.2023.8.14.0051

APELANTE: RAYNERE SILVA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0807289-25.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

APELANTE: RAYNERE SILVA CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA DOMICILIAR AUTORIZADA POR MORADORA. VALIDADE DAS PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Raynere Silva Castro contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, em razão da apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente em cômodo residencial de uso exclusivo do réu, após autorização de entrada concedida por sua ex-sogra. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da prova obtida mediante suposta invasão de domicílio e, no mérito, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente da entrada dos policiais na residência da ex-sogra do réu sem mandado judicial; (ii) verificar se é cabível a reforma da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada na residência onde foram encontradas as substâncias entorpecentes foi precedida de autorização expressa da moradora, ex-sogra do réu, conforme termo de autorização constante nos autos, afastando qualquer nulidade por invasão domiciliar.

4.

O direito à inviolabilidade domiciliar, previsto no art. 5º, XI, da CF/88, pode ser mitigado mediante consentimento do morador, sendo legítima a entrada dos agentes públicos quando autorizada, independentemente da ausência de mandado judicial ou situação de flagrância.

5.

A fundamentação da pena-base na sentença se mostra parcialmente deficiente, pois valorou negativamente vetores como culpabilidade, conduta social e personalidade sem respaldo concreto nos autos, violando o princípio da individualização da pena e a jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A revisão da dosimetria se impõe para fixar a pena-base em 5 anos e 8 meses de reclusão, considerada apenas a circunstância do crime como desfavorável, reduzindo-se, na segunda fase, para 5 anos de reclusão, em razão da atenuante da confissão espontânea. Mantido o regime inicial fechado e a quantidade de dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada de policiais em domicílio alheio sem mandado judicial é válida quando precedida de autorização expressa da moradora.

2.

A valoração negativa dos vetores da dosimetria exige fundamentação concreta e individualizada, sob pena de nulidade parcial da sentença.

3.

A revisão da pena, em recurso exclusivo da defesa, pode ser realizada de ofício, desde que não resulte em agravamento da situação do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e XLVI; CP, arts. 59, 65, IV, “d”, e 68; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, AgRg no HC 683.522/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar o apenamento do Apelante
,
mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0807289-25.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

APELANTE: RAYNERE SILVA CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RAYNERE SILVA CASTRO
, contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 19180185) que no dia 07/05/2023, uma equipe da Polícia Civil da Delegacia de Repressão à Entorpecentes – D.R.E, em continuidade à operação “Mão de Ferro II”, recebeu informações acerca de um suposto abastecimento de grande quantidade de entorpecentes em um local conhecido como “Boca de Fumo do Cid”, localizado na Travessa 20, Área Verde, motivo pelo qual iniciaram os procedimentos de monitoramento do local a fim de averiguar a veracidade dos fatos repassados.

Relata que, a equipe de investigação diligenciou até o supracitado local, ocasião na qual, por volta das 15:00 horas, constatou que naquele imóvel existia um intenso fluxo de pessoas em movimentação, o que levantou mais suspeitas.

Logo em seguida, a equipe policial visualizou o momento em que uma determinada pessoa recebe do recorrente um pacote e em troca lhe entregou certa quantia em dinheiro.

Ato contínuo, ante a situação de flagrância da comercialização de entorpecentes, os agentes policiais resolveram proceder com a abordagem de praxe, no entanto, o apelante ao avistar os policiais, empreendeu fuga do local pelo quintal da residência (fundos da casa), tendo os agentes iniciado as diligências de acompanhamento do suspeito.

Registra a investigação que o RAYNERE fugiu em direção a uma moradia localizada na mesma rua (imóvel que é de propriedade de sua ex-sogra, a Sra. Rosemeire da Silva Almeida), porém, já nas proximidades do referido imóvel, ao perceber a aproximação dos agentes policiais, mudou sua rota de fuga, logrando êxito em despistar os policiais.

Extrai-se dos autos que os agentes policiais se dirigiram até a residência que seria o destino da fuga do acusado RAYNERE, onde foram recebidos por sua ex-sogra, Sra. Rosimeire, que autorizou a entrada dos agentes no local (conforme Auto/Termo de Autorização de Entrada em Imóvel) informando que o recorrente possui um quarto na moradia e que seus pertences ali estavam, franqueando total acesso aos policiais.

No decorrer da abordagem, foi realizada a busca domiciliar no cômodo pertencente ao apelante, oportunidade na qual os agentes policiais lograram êxito em encontrar substâncias entorpecentes.

As drogas ilícitas apreendidas aparentavam ser as substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como “MACONHA” e “COCAÍNA”, em grande quantidade e em formatos de tabletes, bem como, foi encontrado 01 (uma) balança digital eletrônica de precisão marca LXK e 01 (uma) balança digital eletrônica de precisão marca SF-400, além de 01 (um) saco plástico contendo diversas embalagens plásticas menores, caracteristicamente utilizadas no manuseio e preparo de porções de entorpecentes.

Por fim, após continuação das buscas pelo apelante com o auxílio do Núcleo Integrado de Operações – NIOP, os agentes lograram êxito em capturar criminoso.

Em razão dos referidos fatos, o recorrente foi denunciado pela conduta do art. 33, da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 19180280), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19180294) pugnando preliminarmente pela nulidade da prova ante a invasão de domicílio e, no mérito, pela revisão da dosimetria.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 19180297) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 20101874).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da nulidade de prova ante a invasão de domicílio e consequente absolvição:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz o recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio em que o apelante se encontrava.

Adianto que não merece prosperar.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar do recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço de pronto que restou demonstrado nos autos que inicialmente não houve entrada na residência, uma vez que conforme depoimento das declarantes Fernanda da Silva Almeida e Rosemeire da Silva Almeida estas não sabiam do paradeiro do recorrente, e que os agentes civis informaram que o viram descendo para a casa das depoentes, oportunidade em que o ingresso dos policiais foi
devidamente autorizado pelas mesmas
, conforme se extrai dos
documentos de autorização assinado por Rosemeire
no ID nº 19180158, pág. 13.

Assim verifica-se que foi franqueada a entrada dos policiais, que não adentraram no lugar sem prévia autorização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM CONSENTIMENTO DO MORADOR. DENÚNCIA PRÉVIA DE QUE O LOCAL SERIA "BOCA DE FUMO". IDENTIFICAÇÃO DE SUPOSTOS USUÁRIOS DE DROGA QUE FAZIAM COMIDA NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, COM OS QUAIS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA DROGA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE QUE SOMENTE FOI DEFINIDA APÓS A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...)

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito ( RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. A Corte Suprema assentou, também, que "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5 º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo ( HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade" ( RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007). 4. Se o agente público não pode, sem o prévio consentimento do proprietário, ingressar durante o dia sem mandado judicial em espaço privado não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, com muito mais razão esse raciocínio permite concluir que o espaço que circunda a residência de um cidadão, é delimitado por muros e contém portão também constitui uma extensão de sua casa e está abrangido na proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI). 5. "a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida." (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.)

6. A entrada dos policiais em terreno residencial delimitado por cerca
,
sem mandado judicial, sem consentimento de morador e sem fundadas razões para crer que ali ocorria crime
,
constitui ilegal violação de domicílio e contamina as provas recolhidas na busca e apreensão realizada no local.

7. (...)

12. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 683522 GO 2021/0240274-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Assim, tendo em vista não haver provas nos autos de que houve invasão de domicílio, não há que se falar em nulidade da prova.

Preliminar rejeitada.

2.

Mérito:

2.1.

Da reforma da dosimetria.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta com relação ao vetor culpabilidade, conduta social e personalidade.

Razão lhe assiste.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa:

“(...)
A - DA PENA BASE
: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes
diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida
ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como
desfavorável
ao réu; registra bons antecedentes criminais, sendo isso
favorável
ao réu; apresenta conduta social anormal aceitando transportar grande quantidade de entorpecente sendo isso
desfavorável
ao réu; Quanto a

personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com fatos criminosos, sendo que sua própria esposa confirmou que ele já foi preso antes, sendo isso
desfavorável
ao réu; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo
desfavoráveis
, posto que versa sobre o transporte de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em

6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.
(...)”

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade
. entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito, posto que versa sobre o transporte de considerável substância entorpecente comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade
(negativa)
;

Consequências do crime.

a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
está permeada de elementos vagos e genéricos, não havendo referência a nenhum elemento probatório constante dos autos para majorar a pena, o que, igualmente, contraria a jurisprudência do STJ sobre matéria, sem falar na ofensa à orientação firmada na súmula nº. 17 do TJPA
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a existência da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, IV, “d”, do CP, fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão.
Ausentes causas agravantes.

Na terceira fase da dosagem penalógica, inexistem causas de aumento ou de diminuição.

Diante do exposto, resta fixado o apenamento em
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
estes fixados no valor equivalente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprido inicialmente no regime fechado, ainda que mais gravoso, conforme fixado pelo magistrado sentenciante (Id. 19180280)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria para redimensionar a pena do apelante para
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2025